Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-82.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007105-82.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE FERREIRA - CPF: 845.650.801-25 (RECORRIDO), MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS - CPF: 404.948.881-72 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. PROVA OBRIGATÓRIA DA CHEGADA AO PÁTIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA PARA CARGA E DESCARGA. PERCURSO ENTRE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO É CONTABILIZADO PARA EFEITO DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATRASO SUPERIOR À 5 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 238840168, na reclamação nº 1007105-82.2024.8.11.0003, do
2º JEC de Rondonópolis
, que julgou parcialmente procedente o pedido o pedido inicial.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
ausência de comprovação do direito que alega possuir; - ausência de prova da chegada do transportador ao destino
.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da condição fática.

A parte Recorrida narra que foi contratada para realizar o transporte de carga de algodão em pluma, com origem em Porto dos Gaúchos/MT e destino ao município de Cubatão/SP, no dia 26/2/2024. No entanto, apesar de ter comparecido ao local para o carregamento no horário acordado, o veículo só foi carregado na manhã do dia seguinte, 27 2/2024. Além disso, conforme demonstra o DAMDFE em anexo, a nota fiscal de transporte foi emitida apenas às 15h16 do dia 1/3/2024, com o agendamento do descarregamento previsto para o dia 6/3/2024, sendo a descarga efetivamente realizada às 23h02 da mesma data. O Recorrido destaca que, antes da conclusão da descarga, a parte Recorrente se comprometeu a efetuar o pagamento referente às estadias pelo atraso no carregamento, mas, após a conclusão do serviço, recusou-se a cumprir com o acordado, gerando o presente pedido de indenização.

- o direito à estadia e a Lei nº 11.442/2007

A Lei nº 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas, dispõe sobre as responsabilidades e direitos dos transportadores e contratantes. O direito à estadia surge quando há um atraso superior a 5 (
cinco
) horas no processo de carregamento ou descarregamento do veículo, conforme estabelece o art. 11, § 5º da referida lei:

"§ 5º. O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração."

Portanto, a indenização por estadia se refere ao período em que o veículo de carga permanece à espera da conclusão do carregamento ou descarregamento, e é contabilizada a partir da chegada ao local designado. A legislação exige que o transportador comprove o horário de chegada ao local e a duração do atraso, cabendo ao autor do pedido de estadia o ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC.

- da desnecessidade de agendamento prévio.

Cumpre observar que a Lei nº 11.442/2007 não impõe ao transportador a obrigação de agendamento prévio para que o direito à indenização por estadia seja reconhecido. O que a legislação exige é que o transportador informe ao expedidor ou destinatário a chegada da carga ao destino, conforme art. 11, § 1º:

"§ 1º. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino."

Dessa forma, basta que o transportador comunique a chegada ao destinatário para que o prazo de espera se inicie, não sendo necessária a comprovação de que o agendamento foi realizado. O tempo de espera começa a ser contado a partir do momento da chegada ao local de destino, e não com base na realização de um eventual agendamento.

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a
ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

- da comprovação obrigatória da chegada ao pátio para carregamento e descarregamento

A legislação é clara ao dispor que o prazo para contagem da estadia começa a correr somente a partir da chegada do veículo ao pátio designado para o carregamento ou descarregamento (
art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/2007
). Para que o transportador tenha direito à indenização, é imprescindível que ele comprove documentalmente o horário de chegada e permanência no local.

A ausência de comprovação de tais horários impede o reconhecimento da indenização, uma vez que não há como verificar o momento exato em que o veículo chegou e quando iniciou a espera. No presente caso, o Autor/Recorrido não apresentou provas claras dos horários de chegada ao pátio tanto para o carregamento quanto para o descarregamento, o que inviabiliza o pedido de estadia.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em que pese a alegação de que houve atraso tanto no carregamento quanto no descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à chegada da parte recorrida no pátio para coleta ou chega no destino para descarga. 2. Não havendo prova das chegadas da parte recorrida, não há como se precisar qualquer atraso capaz de ensejar a condenação em auxílio estadia. 3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª Turma Recursal - 10018038520238110010 - Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 17/06/2024 - 21/06/2024) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATRASO NA DESCARGA DO CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA NO ENDEREÇO DE DESTINO. ARTIGO 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/2007. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na descarga do caminhão, indispensável é a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. 2. Oportunizada a produção de provas, a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
3. In casu, não houve por parte dos autores, a comprovação dos danos morais sofridos. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal. 4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. Vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão suspensas, consoante disciplinam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO - 5ª Câmara Cível -00015266620138090051 – Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA – j. 25/01/2021 – Dje 25/01/2021) Grifei.

- do percurso entre a carga e a descarga não é contabilizado

Outro ponto importante é que o tempo de percurso entre o local de carregamento e o de descarregamento não é contabilizado para fins de indenização por estadia. A Lei nº 11.442/2007 prevê que o tempo de espera deve ser calculado a partir da chegada ao local de destino, conforme o § 8º do art. 11:

“§ 8º. Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino."

No presente caso, o Autor/Recorrido incorretamente incluiu no cálculo de estadia o período de transporte entre Porto dos Gaúchos (MT) e Cubatão (SP). Esse tempo de transporte não configura espera e, portanto, não pode ser considerado para fins de indenização.

- do atraso superior a 5 horas e a ausência de prova

Para que a indenização por estadia seja devida, o transportador deve provar que o tempo de espera no local de carga ou descarga ultrapassou cinco horas (
art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007
). No entanto, o autor não apresentou provas documentais suficientes para comprovar que esse prazo foi ultrapassado.

Não há nos autos documento que ateste com precisão o horário de chegada ao pátio para o carregamento ou descarregamento, o que inviabiliza a contagem do tempo de espera e, consequentemente, o direito à indenização por estadia. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, era do autor, e este não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024